Tribunal: TJMT
Processo: 1003955-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1003955-78.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ANELISE FERNANDES PINTO DE ARRUDA
RECORRIDO: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANELISE FERNANDES PINTO DE ARRUDA com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID 22562484):
“AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO POR MAIOR – ATINGIMENTO DE MAIORIDADE –ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1- É cediço que não deve ser concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores da medida. 2- Não tendo a agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida. 3. Recurso não provido.” (TJMT, RAI 1003955-78.2019.8.11.0000, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/11/2019).
Alega violação dos artigos 2o, I, 3o, II e 5o, II, “a”, da Lei n. 3.373/58, e artigo 33, §3°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de que seja reconhecido o direito a continuidade, até os 21 (vinte e um) anos, do recebimento da pensão por morte de sua avó, que detinha sua guarda.
Recurso tempestivo (ID 28402484).
Contrarrazões (ID 38468461).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo - Súmula 735 do STF - aplicação analógica
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento da tutela de urgência postulada, a fim de que seja reconhecido o direito a continuidade, até os 21 (vinte e um) anos, do recebimento da pensão por morte de sua avó, que detinha sua guarda.
Nesse caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Desse modo:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. ACÓRDÃO QUE DEFERE MEDIDA LIMINAR. RECURSO ESPECIAL. INCABÍVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 do CPC.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
4. Inteligência da Súmula 735 do STF: ‘Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar’. Precedentes.
5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1256809/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 17/05/2018).
Com efeito, uma vez que a decisão que está sendo recorrida é precária (provisória) inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI